Tribunal: STF
Processo: HC 113430
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual penal militar. Crime de desacato praticado por civil contra militar em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Circunstância que atrai o art. 9º, inciso III, alínea b, do Código Penal Militar. Conduta que se enquadra no art. 299 do Código Penal Militar. Competência da Justiça castrense para processar e julgar. Incidência do art. 124 da Constituição Federal. Precedente. Ordem denegada.



    1. Cuida-se, na espécie, de crime de desacato praticado por civil contra militar em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, uma vez que praticado na enfermaria do 5º Batalhão de Infantaria Leve, localizado em Lorena/SP, atraindo, na espécie, a forma prevista no art. 9º, inciso III, alínea b, do Código Penal Militar.



    2. À luz das circunstâncias, considerando que a conduta da paciente se enquadra no art. 299 do Código de Penal Militar, a competência para processá-la e julgá-la é da Justiça castrense, por força do art. 124 da Constituição Federal.



    3. Ordem denegada.